Tribunal: TJSP
Processo: 1000689-87.2019.8.26.0187
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: César Zalaf
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-01
Data de publicação: 2022-03-01

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. OBRIGAÇÃO DE FAZER. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA PLEITEADA INÓCUA PARA SOLUÇÃO DA LIDE. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 370, DO CPC. BANCO RECORRIDO QUE COMPROVOU A CONTRATAÇÃO, BEM COMO A DISPONIBILIZAÇÃO DE VALORES NA CONTA BANCÁRIA DA APELANTE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. OBRIGAÇÃO DE FAZER. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA PLEITEADA INÓCUA PARA SOLUÇÃO DA LIDE. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 370, DO CPC. BANCO RECORRIDO QUE COMPROVOU A CONTRATAÇÃO, BEM COMO A DISPONIBILIZAÇÃO DE VALORES NA CONTA BANCÁRIA DA APELANTE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO.